Tribunal: TJPA
Processo: 0809225-78.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809225-78.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA

REQUERIDO: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO QUE PRESCREVEM EM 06 (SEIS) ANOS PELO FATO DO REQUERENTE SER MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS QUANDO DA PRÁTICA DO DELITO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A exordial acusatória foi recebida em 25/11/2002, bem como na sentença, prolatada em 30/04/2009, que condenou o requerente

à pena de 08 (oito) anos de reclusão, foi reconhecido que este faz jus a atenuante da menoridade, o que reduz o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP. Desse modo, considerando que a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos prescreve em 12 e que referido prazo ficou reduzido pela metade, há que se reconhecer que esse se implementou entre a sentença condenatória e o recebimento da denúncia estando, pois, extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, operação que poderia ter ocorrido quando do julgamento da apelação, mas, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em sede de revisão criminal.

2.

Revisão conhecida e julgada procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente a revisão criminal para declarar extinta a punibilidade do requeente, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 31 de janeiro 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 340 (trezentos e quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, pleiteando a sua reforma.

O requerente suscitou, preliminarmente, a prejudicial de mérito da prescrição retroativa, cujo prazo se implementou em 11/05/2015.

Aduz, no mérito, que o juiz sentenciante ano demonstrou os motivos pelos quais aplicou pena inferior ao corréu, ainda que a função de ambos na empreitada criminosa tenha sido idêntica.

Pede a procedência do pedido para extinguir sua punibilidade ou, subsidiariamente, ter suas penas reduzidas.

O Ministério Público opinou pela parcial procedência do pedido tão somente para reconhecer a prescrição retroativa.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O requerente suscitou, preliminarmente, a prejudicial de mérito da prescrição retroativa, cujo prazo se implementou em 11/05/2015.

Com efeito, segundo consta dos autos, a exordial acusatória foi recebida em 25/11/2002 (doc. id nº 10096406, p.1), bem como na sentença, prolatada em 30/04/2009, que condenou o requerente

à pena de 08 (oito) anos de reclusão, foi reconhecido que este faz jus a atenuante da menoridade (doc. id nº 10096405, p.6), o que reduz o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Desse modo, considerando que a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos prescreve em 12 e que referido prazo ficou reduzido pela metade, há que se reconhecer que esse se implementou entre a sentença condenatória e o recebimento da denúncia estando, pois, extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, operação que poderia ter ocorrido quando do julgamento da apelação, mas, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em sede de revisão criminal.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e declaro extinta a punibilidade do requerente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de janeiro de 2023

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/02/2023